Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703725-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA D E S P A C H O A advogada da Impetrante, Iria Letícia de Almeida Guedes, noticiou, em 14/2/2024, a renúncia ao mandato que lhe outorgou poderes para atuar no presente feito (ID 49768993) e apresentou a comprovação de que a empresa representada foi cientificada em 2/2/2024 (IDs 55762612 e 55762613), não constando, nos autos, a constituição de novo patrono. Nesse contexto, embora o processo esteja na fase de exame dos Embargos de Declaração interpostos somente pela parte adversa (Distrito Federal), diante da ausência do trânsito em julgado do acórdão, concedo à Embargada, com base no artigo 76 do CPC/15, o prazo de 5 (cinco) dias, para regularizar a representação processual. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator